Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710100-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VITOR SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PEDRO VITOR SANTOS RODRIGUES contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança no 0703367-27.2021.8.07.0020, indeferiu pedido de tutela de urgência para reabertura do prazo de inscrição no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, narra o agravante, em síntese, que em junho de 2020 a Polícia Civil do Distrito Federal lançou edital para preencher cargos vagos de Agente de Polícia. Contudo, nesse período estava com muito receio de fazer inscrição para o concurso almejado, em virtude da pandemia por COVID-19, motivo pelo qual perdeu o prazo de inscrição. Contudo, o certame fora suspenso e agora pretende que seja reaberto o prazo de inscrição. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para deferir a liminar e determinar a reabertura do prazo de inscrição do certame. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, a partir do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para concessão tutela provisória reivindicada. É cediço que os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. Destarte, não é autorizada esta instância revisora substituir a vontade da Administração Pública e determinar a reabertura do prazo no concurso em tela, na hipótese em apreço, na qual não se conjectura, neste primeiro olhar, propício dessa fase processual, ilegalidade na data do encerramento das inscrições do certame, ainda que ele tenha sido suspenso. Ademais, os novos argumentos do impetrante não são adequados a atual realidade, tendo em vista que a pandemia por COVID-19 neste momento está mais aguda do que no ano passado. Não subsistindo prova conclusiva da pretensão do agravante, escorreita a decisão do juízo originário em indeferir, por ora, a antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora